Tribunal: TJBA
Processo: 8041556-93.2021.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8041556-93.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s): LUCAS LEONARDO FEITOSA BATISTA AGRAVADO: MUNICIPIO DE CICERO DANTAS Advogado(s): AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CAUTELAR INOMINADA. DECISÃO QUE DETERMINOU A MANUTENÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE MUNICÍPIO. PREVALÊNCIA DO INTERESSE PÚBLICO. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. AGRAVO DE INSTRUMENTO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. Como tem reiteradamente decidido o STJ, afigura-se incabível o corte de energia quando o devedor for ente público, em nome da preservação do próprio interesse coletivo, sob pena de atingir a prestação de serviços públicos essenciais. Nesse contexto, observa-se que se encontram presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência pelo juízo de origem, devendo ser considerado especialmente o periculum in mora que representaria o indeferimento da medida para a agravada, que ficaria privada de realizar suas atividades básicas, caso fosse suspenso o fornecimento de energia. “Consoante assentado no Superior Tribunal de Justiça e nos Tribunais de Justiça pátrios, despreza o interesse da coletividade, sendo, portanto, inadmissível, a suspensão do serviço de energia elétrica como forma de compelir o Município ao pagamento de débitos pretéritos. Isso porque, ‘A suspensão no fornecimento de energia elétrica em prédios públicos implica em ofensa ao interesse da coletividade, não podendo a concessionária usar do exercício arbitrário das próprias razões para compelir o Município ao pagamento do débito, máxime quando a única prejudicada pelo corte será a população do Município devedor”. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da agravo de instrumento nº 8014556-93.2022.8.05.0000, de Cícero Dantas, em que figuram, como agravante, a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia - Coelba e, como agravado, o Município de Cícero Dantas. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em negar provimento ao agravo. Sala das Sessões, de de 2022. Presidente Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora Procurador(a) de Justiça